Tribunal: TJMT
Processo: 1060343-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060343-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE MORAES FONTES - CPF: 062.725.001-73 (APELADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1060343-72.2019.8.11.0041– Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Júlio César de Moraes Fontes.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c CANCELAMENTO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE
FRAUDE – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO -

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
QUANTUM
MANTIDO
– MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não logrando a instituição bancária em demonstrar a relação jurídica com o consumidor, impositiva a declaração da inexistência do débito conforme fixado na sentença.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No que tange a condenação da parte em litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1060343-72.2019.8.11.0041– Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Júlio César de Moraes Fontes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por Júlio César de Moraes Fontes, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para ratificar a tutela anteriormente deferida e declarar a inexistência do débito de R$ 21.609,24 (vinte e um mil, seiscentos e nove reais e vinte e quatro centavos), além dos outros encargos relativos à contratação indevida
, bem como condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8.o, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta, em suma, a inexistência de ato ilícito na negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
Assevera que à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, bem como a necessidade de condenação do autor em litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 165214885), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1060343-72.2019.8.11.0041– Capital

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Júlio César de Moraes Fontes.

V O T O

Cinge-se dos autos que Júlio César de Moraes Fontes propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., aduzindo que é correntista da instituição financeira requerida, onde vêm recebendo mensalmente os proventos de seu benefício do INSS e se surpreendeu ao receber uma ligação da parte ré, o informando que havia esquecido seus documentos pessoais em sua sede.

Sustentou que o mesmo não esteve no referido local, e quando realizou a aferição dos documentos, por mais que todos os dados informados nos mesmos estavam corretos, percebeu que não se tratava de seus documentos originais, e sim de documentos fraudulentos. Afirmou, ainda, que ao analisar o seu extrato bancário, percebeu que constavam movimentações que não foram autorizadas pelo autor, tais como, a contratação de um empréstimo consignado, pelo que pugna em sede de antecipação de tutela para que seja determinado que a instituição financeira, se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, bem como que suspenda as cobranças referente as dívidas debatidas neste feito. No mérito requereu a confirmação da liminar com a consequente declaração de inexistência dos débitos, além de indenização por danos morais.

O douto magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para ratificar a tutela anteriormente deferida e declarar a inexistência do débito de R$ 21.609,24 (vinte e um mil, seiscentos e nove reais e vinte e quatro centavos), além dos outros encargos relativos à contratação indevida
, bem como condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8.o, do CPC.

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em suma, a inexistência de ato ilícito na negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
Assevera que à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, bem como a necessidade de condenação do autor em litigância de má-fé.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, acerca da matéria suscitada pela instituição bancária atinente
a
inexistência de ato ilícito pela negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
, eis que agiu no exercício regular do direito,

deixo de conhecê-la, por falta de interesse de agir
, uma vez que sequer houve a condenação do apelante em danos morais na sentença vergastada.

Veja trecho da r.sentença atinente ao ponto,
verbis
:

“Em relação ao dano moral, entendo que não ficou configurado o dano, já que não ocorreu uma mancha ou mácula ao nome do autor que pudesse afetar sua honra ou reputação, sendo claro que ocorreu um legítimo transtorno, pois o autor foi compelido a obter ajuda de vizinhos e amigos para manter sua família, no entanto, em que pese tais fatos ocasionarem desgaste no autor e incerteza de solução do problema, deve ser observado que não ocorreu um dano evidente, mas sim mero aborrecimento e desgosto que atualmente fazem parte do cotidiano das grandes metrópoles. O homem, em razão da vida moderna e das inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito a toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram quaisquer direitos a indenização, e não configuram o dano moral. Para o artigo 186 do atual Código Civil é inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de direitos cumulada com o dano. O dano moral pode ser conceituado como sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia a dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem estar. Porém, a ação por danos morais como direito constitucional, deve ser vista com cautela e ser resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente, seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou pessoa. Os transtornos e aborrecimentos que são passíveis de ocorrer no dia a dia de qualquer pessoa, não são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito a indenização. A respeito do dano moral e sua reparabilidade, leciona a jurista Maria Helena Diniz: "O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto,a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito contingentes e variáveis a cada caso, pois cada pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. (...) Não se paga a dor sofrida, por ser esta inindenizável, isto é, insuscetível de aferição econômica, pois seria imoral que tal sentimento pudesse ser tarifado em dinheiro ou traduzido em cifras de reais, de modo que a prestação pecuniária teria uma função meramente satisfatória, procurando tão-somente suavizar certos males, não por sua própria natureza, mas pelas vantagens que o dinheiro poderá proporcionar, compensando até certo ponto o dano que lhe foi injustamente causado. (...) Fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação do moral uma função de equivalência própria do ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter concomitantemente satisfatório para a vítima e lesados e punitivo para o lesante, sob uma perspectiva funcional."(Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o volume, 18a edição, São Paulo, Saraiva 2004, p.92,99 e 106).
No caso, não se verifica qualquer conduta ilegal ou irregular da instituição requerida que pudesse ensejar o direito à indenização, até porque o nome do autor não foi anotado em cadastros de inadimplentes, e tampouco foi verificado fato que ensejasse macula ao nome e à sua reputação, ou mesmo há prova nos autos de algum dano extrapatrimonial, pelo que deve ser indeferido este pedido
”
. (id. 165214879 - grifei).

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a parte apelante alega
a inversão do ônus sucumbencial, posto que a condenação das despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, bem como a necessidade de condenação do autor em litigância de má-fé
.

Compulsando os autos, verifica-se que restou comprovada a

inexistência da contratação do empréstimo por parte do autor da demanda. A fim de corroborar suas alegações, trouxe aos autos o Extrato Bancário (ids. 27517048, 27517053 e 27517051), o Demonstrativo do Empréstimo (ids. 27516383, 27516388, 27517041 e 27517046), a Solicitação de Informações a Instituição Requerida (id. 27517067), o Documento de Identidade Falso (id. 27517072) e o Boletim de Ocorrência (id. 27516353), demonstrando a fraude realizada, e a tentativa de solução da questão administrativamente.

Por outro lado, não trouxe o réu, ora apelante, qualquer documento que comprove suas alegações, tal como contrato assinado ou qualquer outro documento capaz de justificar a legitimidade das movimentações na conta corrente da parte autora.

Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação do empréstimo consignado, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da inexistência da contratação e da operação bancária.

Logo,
demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolario,
a boa-fé do autor, ora apelado, que conseguiu comprovar a existência de fraude
.

Ademais,
a condenação da parte em litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

No tocante a inversão dos honorários sucumbenciais, tenho que não merece prosperar, pois, à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, no caso, ao réu, Banco do Brasil S.A.

Acerca do
quantum
, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que o valor fixado na sentença objurgada de R$ 3.000,00 (três mil reais), está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 85, §8o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023